Tribunal: TJMT
Processo: 1031233-77.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031233-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIANE LEMES TESOURA - CPF: 033.772.561-64 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 130784213, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,

corrigido monetariamente pelo INPC
,
a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 403,57 (quatrocentos e três reais e cinquenta e sete centavos),
determinando o cancelamento da inscrição do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O empréstimo realizado pela parte autora;

2) O funcionamento do Mercado Crédito;

3) A ausência de responsabilidade do recorrente - Responsabilidade do usuário pela abertura do cadastro e informações ali inseridas;

4) A litigância de má-fé;

5) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. nº 130784185, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 403,57 (quatrocentos e três reais e cinquenta e sete centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas
telas sistêmicas
,
que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE
TELAS

SISTÊMICAS
. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
.

ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(22/03/2019 - id. 66561955)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa
Club Mais Administradora de Cartões, disponibilizada em
12/01/2017
,
a qual, somente foi excluída em

09/12/2020
, ou seja, após a inclusão da negativação discutida
,

conforme consulta abaixo:

São Paulo, 04 de Julho de 2022

Carta Nº
HA0722006596

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03377256164

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 03377256164:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

56057282871 13/01/2016 29/11/2017 29/11/2017 20/12/2018 322,71

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

16157687991 19/12/2015 29/11/2017 29/11/2017 20/12/2018 353,06

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

16146997651 28/11/2015 29/11/2017 29/11/2017 20/12/2018 600,46

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de ELIANE LEMES TESOURA:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001786885 15/12/2015 02/01/2017 12/01/2017 09/12/2020 155,79

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

999990106668 24/02/2019 12/03/2019 22/03/2019 10/02/2022 403,57

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 04/07/2022 às 16:47:38

=====================================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022